Tribunal: CARF
Processo: 10783.915698/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer da parte do Recurso Voluntário relacionada à glosa de energia elétrica no que concerne às rubricas de atualização monetária, juros e multa, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil), visto que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO APRECIAÇÃO DO ARGUMENTO RELACIONADO À GLOSA RELATIVA À RUBRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA + TARIFA POSTAL.
Deve ser reconhecida a nulidade de acórdão que deixa de analisar argumento expressamente posto na impugnação administrativa, determinando-se que os autos retornem à instância de julgamento anterior, para que seja proferido novo acórdão, com a análise de todos os argumentos de defesa apresentados.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.915698/2016-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.781 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA LATICINIOS GUACUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer da parte do Recurso Voluntário relacionada à glosa
de energia elétrica no que concerne às rubricas de atualização monetária, juros
e multa, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos
do Código de Processo Civil), visto que não ataca os fundamentos do acórdão
recorrido.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO APRECIAÇÃO DO
ARGUMENTO RELACIONADO À GLOSA RELATIVA À RUBRICA
“ILUMINAÇÃO PÚBLICA + TARIFA POSTAL”.
Deve ser reconhecida a nulidade de acórdão que deixa de analisar argumento
expressamente posto na impugnação administrativa, determinando-se que os
autos retornem à instância de julgamento anterior, para que seja proferido novo
acórdão, com a análise de todos os argumentos de defesa apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relacionada à glosa de energia elétrica
no que concerne às rubricas de atualização monetária, juros e multa, por ausência de
dialeticidade recursal e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para fins de decretar a nulidade da decisão recorrida, que não tratou da glosa relativa à rubrica
“iluminação pública + tarifa postal”, determinando então que os autos retornem àquela instância
de julgamento, para que profira nova decisão em que seja incluída a análise da glosa relativa a
esta rubrica.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915698/2016-29
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.781 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.915698/2016-29

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 252/264 dos
autos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento/Compensação com fundamento em crédito
de contribuição para o PIS não-cumulativo relativo a operações no mercado interno de
acordo com o Art. 17 da lei no 11.033/2004, realizadas no 1o trimestre 2013.
No
PER/DCOMP
com
demonstrativo
de
crédito
no
05462.27391.281114.1.1.10-5029, transmitido eletronicamente em 28/11/2014, o
Crédito do PIS Mercado Interno apurado pelo contribuinte é de R$ 2.983,71. O
Saldo de Créditos Passível de Ressarcimento é de R$ 2.983,71.
O interessado impetrou Mandado de Segurança na Justiça Federal para que o
Delegado da DRF/Vitória analisasse e decidisse conclusivamente sobre seus pedidos
de ressarcimento protocolados em 21/10/2014, 23/10/2014, 28/11/2014 e 25/03/2015
no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua intimação, prorrogáveis por mais 30 (trinta)
conforme relação a seguir:

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 2

Em 10/08/2016 foi deferida a medida liminar para que a autoridade impetrada
promovesse a análise desses PERD/COMP no prazo de 30 dias a contar da intimação,
prorrogáveis por mais 30 dias.
Os autos foram remetidos ao Serviço de Fiscalização da unidade
jurisdicionante, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - ES, que
procedeu à verificação dos valores apurados de PIS e COFINS.
O interessado, a Cooperativa Laticínios Guaçuí, é uma sociedade cooperativa de
produção agropecuária que atua na fabricação e comercialização no mercado interno
de produtos de laticínios, a saber: queijo, manteiga, requeijão, doce de leite, bebida
láctea, leite pasteurizado e iogurtes. Conta com diversos cooperados produtores rurais
pessoas físicas e associações de produtores rurais que lhe fornecem leite in natura.
Por se tratar de uma sociedade cooperativa são admitidas as exclusões e
deduções da base de cálculo estabelecidas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-
35/01, normatizada através do art. 11 da IN SRF no 635/06.
DO DESPACHO DECISÓRIO:
O Despacho Decisório no 10783.915698/2016-29 trata da análise do pedido
de ressarcimento de créditos da contribuição social em questão de que tratam o art.
17 da Lei no 11.033/04 e art. 16 da Lei no 11.116/05 consubstanciado pelo art. 3o
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, referente ao 4o trimestre 2013, solicitado
através do PER/Dcomp no 05462.27391.281114.1.1.10-5029.
O referido despacho, em resumo:
Quanto ao crédito presumido:
O interessado é uma sociedade cooperativa de produção agropecuária que
exerce atividade agroindustrial. Assim, pode descontar da contribuição para o
PIS/COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo à
aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação dos
produtos relacionados no art. 5o da IN/SRF no 660/06, calculados na forma dessa IN e
dos arts 8o e 15 da Lei no 10.925/04. Esse crédito presumido somente pode ser
utilizado para dedução do valor devido da própria contribuição.
QUANTO À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO:
A Colagua descontou créditos do PIS/COFINS tendo como base a aquisição de
produtos e serviços tributados à alíquota zero (0). Esses créditos não são admitidos
pela legislação, conforme art. 3o, §2o, II das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Os
referidos créditos foram glosados e o detalhamento das notas fiscais que serviram de
base para as referidas glosas encontra-se em anexo deste despacho.
QUANTO À AQUISIÇÃO PARA REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA:
A Colagua, além de atuar na industrialização de produtos de laticínios, também
possui uma loja destinada à revenda de produtos agropecuários para os cooperados.
Verificamos que a Cooperativa descontou créditos sobre aquisição de
produtos/mercadorias destinados a revenda sujeitos à tributação monofásica da
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 2,5

contribuição do PIS/COFINS, o que é vedado pela legislação, conforme estabelecido
no art. 3o, I das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Os referidos créditos foram glosados e
o detalhamento das notas fiscais que serviram de base para as referidas glosas
encontra-se em anexo deste despacho.
QUANTO AOS SERVIÇOS DE FRETE, NA OPERAÇÃO DE COMPRA,
PARA TRANSPORTE DE PRODUTO SUJEITO AO CRÉDITO PRESUMIDO
(LEITE IN NATURA):
A legislação do PIS/COFINS apenas estabelece de forma expressa a
possibilidade de descontar créditos sobre as despesas com frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor. No entanto, de acordo com o disposto no
art. 289, §1o do Decreto no 3.000/99, o transporte da mercadoria até o estabelecimento
da empresa adquirente integra o custo de aquisição da mercadoria adquirida para
revenda e, nesse sentido, conforme entendimento da própria Receita Federal do Brasil,
se a mercadoria adquirida (transportada) gerar crédito do PIS/COFINS admite-se
também o creditamento sobre as despesas com o frete na operação de compra dessa
mercadoria, desde que o transporte seja suportado pelo adquirente e realizado por
pessoa jurídica domiciliada no País.
O interessado descontou créditos, de forma integral, sobre as despesas com o
frete, na operação de compra, de leite de in natura, adquirido e utilizado como insumo,
o qual somente gera direito ao crédito presumido, calculado na forma dos arts 8o e 15
da Lei no 10.925/04 e art. 8o da IN/SRF no 660/06.
Como as despesas com o frete para transporte do leite in natura, cujo crédito
somente é admitido pelo fato de compor o custo de aquisição desse produto, essas
despesas somente fazem jus ao crédito presumido.
Então, os créditos apurados sobre essas despesas foram glosados e
reclassificados para crédito presumido, Aplicou-se as alíquotas de 0,99% para cálculo
do PIS/Pasep e de 4,56% para cálculo da Cofins conforme as notas fiscais que
serviram de base para as referidas glosas em anexo deste despacho.
No entanto, como o interessado vem estornando mensalmente o valor do crédito
presumido excedente ao saldo a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
reclassificação dos créditos não gerou nenhum efeito prático, servindo apenas para
aumentar o valor mensal do crédito presumido estornado pela Cooperativa.
QUANTO A DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO DE ENERGIA
ELÉTRICA (CRÉDITO PLEITEADO A MAIOR):
Segundo o despacho decisório, foi verificado que o interessado descontou
créditos sobre o valor total da nota fiscal de fornecimento energia elétrica, não
desconsiderando da base de cálculo o valor das taxas e das despesas incluídas nas
notas fiscais, a saber: taxa de iluminação pública, tarifa postal, atualização monetária,
juros e multa por pagamento em atraso e visita técnica. Não existe previsão legal para
desconto de créditos sobre estas taxas e despesas. Os referidos créditos foram glosados
e o detalhamento das notas fiscais que serviram de base para as referidas glosas
encontra-se no anexo deste despacho.
Conforme anexo deste despacho foram glosados sobre o valor total da nota
fiscal de fornecimento de energia elétrica apenas os valores sobre visita técnica,
atualização monetária, juros e multa por pagamento em atraso.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 3

QUANTO A DIFERENÇA DA BASE DE CÁLCULO (CRÉDITO
PLEITEADO A MAIOR):
O contribuinte informou no SPED-Contribuições e nas planilhas apresentadas à
fiscalização o número da chave da nota fiscal eletrônica da aquisição dos bens e
serviços cujos créditos foram pleiteados. De posse dessa informação, realizamos o
batimento com as notas fiscais informadas no SPED-Contribuições, baixadas da
plataforma do SPED, e como resultado, verificamos que a Cooperativa descontou
créditos em valor superior ao escriturado nos documentos fiscais e não deduziu o valor
do desconto incondicional concedido na nota fiscal. O desconto incondicional deve ser
deduzido, pois não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS/Cofins
conforme art. 1o, §3o, V, “a” das Leis nos 10.833/04 e 10.637/02.
Foi apurada a diferença da base de cálculo considerada a maior pelo
contribuinte e o crédito pleiteado sobre essa diferença foi glosado. O detalhamento
dessas glosas encontra-se em anexo deste despacho.
DAS DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SPED-
CONTRIBUIÇÕES X ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS APRESENTADOS A
FISCALIZAÇÃO
Foi realizado batimento entre as informações apresentadas pelo contribuinte de
forma consolidada no SPED-Contribuições com o detalhamento de suas notas fiscais
apresentado em atendimento a intimação fiscal.
Divergências foram encontradas. Questionado, o contribuinte informou que não
conseguiu fechar as informações transmitidas ao ambiente SPED-Contribuições com
as informações detalhadas de suas notas fiscais apresentadas em atendimento a
intimação fiscal, pois houve uma mudança no sistema e não foi possível apresentar o
arquivo de notas fiscais fidedigno ao informado no SPED Contribuições.
Diante desse fato, os créditos incidentes sobre as divergências encontradas
foram glosados por falta de comprovação e o demonstrativo contendo as glosas
realizadas encontra-se em anexo deste despacho.
DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE
É importante mencionar que no arquivo apresentado pelo contribuinte, ao invés
de conter apenas o detalhamento dos documentos fiscais que haviam sido informados
de forma consolidada no SPED-Contribuições, vieram também informações sobre as
notas fiscais informadas de forma detalhada no SPED-Contribuições. Diante desse
fato, desconsideramos as informações apresentadas em duplicidade. A relação
contendo as notas fiscais desconsideradas encontra-se em anexo deste despacho.
REMESSA DE LEITE IN NATURA ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DA
COOPERATIVA:
O contribuinte descontou créditos presumidos incidentes sobre o(s) valor(es)
da(s) nota(s) fiscal(is) de remessa de produtos entre os seus estabelecimentos - código
CFOP 6.152 (transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros).
Como a legislação não admite créditos incidentes sobre remessa de insumos
entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, tais créditos pleiteados pelo contribuinte
foram glosados e o detalhamento da(s) nota(s) fiscal(is) que serviu(ram) de base para a
referida glosa encontra-se em anexo deste despacho.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 3,5

Quanto ao Pedido de Ressarcimento:
Como somente os créditos vinculados às vendas não tributadas no mercado
interno podem ser ressarcidos, diferentemente dos créditos vinculados às vendas
tributadas no mercado interno e do crédito presumido apurado com base no art. 8o da
Lei no 10.925/04, os quais não podem ser ressarcidos e nem compensados imperiosa
torna-se a segregação desses créditos. O interessado adotou o método do rateio
proporcional para todo o período.
Foi então procedida as glosas dos créditos considerados indevidamente pelo
interessado e elaborado o “Demonstrativo de Apuração do PIS não-cumulativo”,
constante em anexo deste despacho, onde se encontram detalhados os créditos
pleiteados, as glosas realizadas e os créditos reconhecidos no período.
Assim, foi reconhecido parcialmente o direito creditório relativo ao PIS não
cumulativo apurado para o 2o trimestre 2014 no valor de R$ 1.693,36.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
O contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade contra ato da União
Federal, Ministério da Fazenda, com base nos fatos e razões de direito que passa a
expor e ao final requerer:
Resumidamente:
É assegurado às Sociedades Cooperativas o direito de manutenção e
ressarcimento dos créditos do PIS e COFINS.
DAS DESPESAS COM FRETE DE LEITE IN NATURA:
A base do indeferimento, no caso, é, essencialmente pelo fato do leite gerar
crédito presumido, entretanto não há que se confundir, a lógica primária da não
cumulatividade é que exista pagamento em etapa anterior e no caso do frete há! O
frete é tributado em etapa anterior com alíquota integral. Integra o custo de aquisição
do insumo e deve ser passível de ressarcimento.
A RFB tem se valido historicamente do conceito restritivo de insumo para tal
glosa, entretanto, espera-se que com o que já fora dito sobre a ampliação do conceito
de insumo (conforme a Justiça e CARF estão se posicionando), seja afastada essa
restrição.
DA ENERGIA ELÉTRICA:
Com relação às glosas de Energia Elétrica, não se mostram corretas as glosas
apresentadas, pois os valores pagos mensalmente são indissociáveis da energia
elétrica. A interpretação apresentada pela fiscalização é por demais restritiva e cria
uma situação de
separação insustentável, devendo o direito creditório ser deferido integralmente,
conforme pleiteado.
Não se mostra possível essa dissociação
Não é demais lembrar que o tributo cobrado com base no art. 149- A da CF é
um tributo com a denominação de contribuição e não uma taxa. A súmula 670 do STF
bem como a súmula vinculante 41 dizem isso.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 4

Desta feita, não há como se conceber o pagamento de energia consumida sem o
tributo que necessariamente se agrega a ela.
Se o entendimento praticado fosse de taxa, poderia ter razão a fiscalização, já
que as taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível,
utilizado pelo contribuinte ou posto a sua disposição.
Entretanto, com a atual natureza jurídica adotada não há como se fazer essa
individualização e dissociar o tributo (contribuição) da energia efetivamente
consumida.
DAS DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SPED-
CONTRIBUIÇÕES X ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS APRESENTADOS A
FISCALIZAÇÃO
Sobre o tema, o contribuinte afirma que o senhor fiscal, ao tratar da divergência
encontrada no batimento das informações constantes no SPED-Contribuições e nas
informações apresentadas à fiscalização, excluiu da base de cálculo e glosou os
créditos das diferenças de valores entre a EFD-Contribuições e as planilhas
apresentadas pelo contribuinte à fiscalização, porém o que se refere aos CST 70, 73 e
98, a cooperativa não fez crédito, logo a redução está equivocada.
Em atendimento a fiscalização, foram apresentadas apenas as notas fiscais que
foram incluídas na base de cálculo dos créditos. Porém, na EFD-Contribuições, foram
escrituradas algumas notas e itens de notas fiscais que não geraram créditos de PIS e
COFINS. Essas notas foram escrituradas sob códigos de situação tributária (CST) que
não geram direito a crédito de PIS e COFINS, códigos que o próprio validador da
EFD-Contribuições afasta qualquer possibilidade de desconto de créditos.
E, portanto, deveria ter sido considerado apenas a diferença de base dos
códigos de situação tributária (CST) que geram créditos, que no caso seriam os
códigos 50 a 56.
Dos Pedidos e Requerimentos:
Ante o exposto requer:
1. Recebimento tempestivo da presente Manifestação de Inconformidade;
2. A procedência da presente Manifestação de Inconformidade, nos termos da
fundamentação.
3. Além das provas documentais que apresenta, requer a possibilidade da
juntada de todas as informações necessárias a fiel comprovação do seu direito.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, conforme decisão que restou
assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 4,5

REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS - A
natureza do crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da
aquisição do bem transportado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - DEFINITIVIDADE DA DECISÃO - Considera-se
definitivo o despacho decisório relativamente as questões não contestadas pelo sujeito
passivo.
QUESTÃO ALHEIA ÀS GLOSAS - Não se analisa questão que não integra as glosas
efetuadas de fato pela autoridade fiscal.
CORREÇÃO DE ERRO - Ficando esclarecido em diligência erro de aplicação de glosa
consubstanciada em valor reconhecido a menor em despacho decisório, tal valor deve
ser reconhecido a favor do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Ou seja, apontou a DRJ que o contribuinte, em sua manifestação de
inconformidade, nada arguiu sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, sobre a
aquisição para revenda de produtos sujeito à tributação monofásica, sobre a remessa de leite in natura
entre os estabelecimentos da cooperativa, ou mesmo sobre as informações apresentadas em
duplicidade, caracterizando tais questões, portanto, como matéria não impugnada, nos termos dos
artigos 14 a 16 do Decreto no 70.235/72, pelo que restou declarada a definitividade das glosas
correspondentes.
Nesse contexto, tratou a decisão recorrida apenas sobre as glosas que foram objeto da
referida manifestação, quais sejam, glosas relacionadas ao frete do leite in natura, glosa com
despesas de energia elétrica e divergências nas informações constantes no SPED-contribuições x
arquivos de notas fiscais apresentados à fiscalização, tendo entendido pela procedência apenas deste
último argumento, determinando o cancelamento das glosas nos valores em que foram aplicadas.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 03/04/2018 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 267 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 26/04/2018 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 265 dos
autos). Em seu recurso, deixando de lado o argumento que já fora acolhido pela DRJ, seguiu o
Recorrente a mesma linha constante da sua manifestação de inconformidade, insurgindo-se
apenas quanto às seguintes glosas: (i) despesas com frete do leite in natura; e (ii) despesas com
energia elétrica.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 5

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, o cerne do presente julgado encontra-se adstrito às
matérias que foram impugnadas pelo contribuinte desde a sua manifestação de inconformidade, e
que não foram acolhidas pela DRJ, relacionadas às glosas dos seguintes itens: (i) despesas com
frete do leite in natura; e (ii) despesas com energia elétrica.
Passo, então, à análise das referidas glosas.
1. Da glosa de energia elétrica
No que tange à glosa de energia elétrica, assim entendeu a DRJ:
DA GLOSA DE ENERGIA ELÉTRICA:
O interessado alega que as glosas de Energia Elétrica não se mostram corretas,
pois os valores da conta de energia elétrica que foram glosados são indissociáveis da
despesa de energia elétrica como um todo.
Alega que o tributo cobrado com base no art. 149- A da CF é um tributo com a
denominação de contribuição e não uma taxa. E que não há como se conceber o
pagamento de energia consumida sem o tributo que necessariamente se agrega a ela,
não havendo como se fazer essa individualização e dissociar o tributo (contribuição)
da energia efetivamente consumida.
Entretanto, conforme anexo do despacho decisório, a glosa não foi aplicada
sobre o tributo cobrado com base no art. 149-A da CF. A glosa foi aplicada
unicamente sobre atualização monetária, juros e multa por pagamento em atraso.
Portanto a alegação do contribuinte não corresponde a glosa corretamente aplicada
sobre despesas para as quais não existe previsão legal para desconto de créditos.
Ou seja, dispôs a DRJ que a glosa aqui analisada não diz respeito diretamente às
despesas com energia elétrica, ou mesmo à cobrança realizada com base no art. 149-A da CF
(contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública), mas sim com as despesas
relacionadas à atualização monetária, juros e multa por pagamento em atraso.
No que tange especificamente às glosas relacionadas a tais rubricas, entendo que
se apresenta acertada a decisão recorrida, até porque, em que pese ter tomado ciência dos
esclarecimentos constantes da decisão recorrida, o contribuinte manteve em seu Recurso
Voluntário a mesma argumentação trazida desde a sua manifestação de inconformidade,
argumentação esta que decerto não se amolda ao caso concreto analisado, como ressaltado na
decisão recorrida. Sendo assim, penso que este pleito recursal não deve ser conhecido, face à
completa ausência de dialeticidade recursal.
Como se vê, o contribuinte mantém a mesma linha de defesa constante da sua
manifestação de inconformidade, na qual alega que o tributo cobrado com base no art. 149-A da
Constituição Federal seria um tributo com a denominação de contribuição, não correspondendo à
uma taxa, não havendo como se conceber o pagamento da energia consumida sem o pagamento
do tributo que necessariamente se agrega a ela. Contudo, novamente, não adentrou no cerne da
questão, não trazendo qualquer argumentação relativa ao fato de a glosa realizada pela
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 5,5

fiscalização estar relacionada, na verdade, apenas à atualização monetária, aos juros e à multa
(vide anexo IV do despacho decisório, à fl. 1.235 dos autos, que demonstra que inexistiu no caso
concreto glosa relacionada à contribuição para iluminação pública).
Nesse contexto, não tendo o contribuinte contestado de forma objetiva o conteúdo
dos anexos do despacho decisório, ou mesmo a fundamentação posta na decisão recorrida, penso
que não há como se conhecer do recurso voluntário interposto, por completa ausência de
dialeticidade.
Isso porque, ainda que se entenda que procedem as alegações constantes deste
recurso, tal fato não levaria ao reconhecimento do direito creditório pretendido, visto que a razão
que levou à negativa do crédito pleiteado foi outra. E, como visto, esta matéria não chegou a ser
combatida pelo contribuinte, nem na manifestação de inconformidade apresentada, nem no
recurso voluntário interposto.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 6

Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo das decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente
defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar
o conhecimento da matéria exposada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Acórdão no 1002-001.176 de 02/04/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
(...) (Acórdão no 3401-006.936 de 25/09/2019).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO.
MATÉRIA
INDEPENDENTE
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve conhecido por afronta à
dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e
artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil. (Acórdão no 3401-007.129 de
20/11/2019).
Ocorre que, da análise das glosas realizadas no presente caso (vide Anexo IV do
despacho decisório), é possível se constatar que, ao contrário do que constou da decisão
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.915698/2016-29
Acórdão n.o 3001-001.781
S3-TE01
Fl. 6,5

recorrida, além das glosas acima analisadas, relacionadas à atualização monetária, juros e multa,
houve glosa também relativa à rubrica “iluminação pública + tarifa postal”, no valor de R$ 15,26
(veja-se que a base de cálculo considerada indevida inclui este valor na soma apresentada).
Sendo assim, verifica-se que a argumentação posta pelo contribuinte quanto a esta glosa se
apresenta pertinente, razão pela qual deveria ter sido tratada pela DRJ.
Sendo assim, entendo que deverá ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida,
visto que deixou de analisar argumentação posta na manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte, o que decerto cerceou o seu direito de defesa, determinando-se que os autos
retornem àquela instância de julgamento, para que profira nova decisão.
Não é demais registrar, outrossim, que não seria possível a esta instância de
julgamento suprir esta falha por meio da análise desta argumentação apresentada, pois ao fazê-lo,
findaria por suprimir do contribuinte uma instância de julgamento, configurando assim novo
cerceamento do seu direito de defesa, o que decerto não encontra guarida no ordenamento
jurídico pátrio.
Em razão da conclusão acima posta, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos constantes do Recurso Voluntário interposto.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relacionada à glosa de energia elétrica no que
concerne às glosas relacionadas às rubricas de atualização monetária, juros e multa, por ausência
de dialeticidade recursal e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para fins de decretar a nulidade da decisão recorrida, que não tratou da glosa relativa à rubrica
“iluminação pública + tarifa postal”, determinando então que os autos retornem àquela instância
de julgamento, para que profira nova decisão em que seja incluída a análise da glosa relativa a
esta rubrica.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital